Tribunal: TJDFT
Processo: 0721933-47.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0721933-47.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRUNO CESAR BORGES MODESTO APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por BRUNO CÉSAR BORGES MODESTO contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível de Brasília – DF, em autos de AÇÃO DE COBRANÇA - processo no 0721933-47.2022.8.07.0001, ajuizada por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Em suas razões recursais, a parte ré, ora recorrente, sustenta não possuir condições financeiras de arcar com as custas do processo, sem prejuízo de sustento próprio e de toda a sua família. No entanto, a despeito das alegações acerca da necessidade do benefício, deixou de juntar documentos que demonstrassem, de modo inequívoco, a sua miserabilidade econômica, apta a autorizar a concessão da gratuidade de plano. Assim, em razão da ausência da demonstração cabal da incapacidade econômica alegada, INTIME-SE a parte ré, ora recorrente, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos prova da alegada incapacidade de suportar as custas do processo, a exemplo de declaração de imposto de renda e demais documentos que entender pertinente, de modo que esta Relatoria possa concluir, de forma inconteste, qual a renda mensal básica com que sobrevive o peticionante. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator